Tribunal: TCU
Processo: 025.128/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7541/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 025.128/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Pignaton Antonio (XXX.061.797-XX); Aline Vargas da Silveira (XXX.013.247-XX); Diego Rossi Mafioletti (XXX.302.717-XX); Emanoel Oliveira Ferreira (XXX.127.325-XX); Giusilene Costa de Souza Pinho (XXX.918.857-XX); Guilherme Pires Dalmaschio (XXX.763.377-XX); Joao Mauro da Silva Junior (XXX.535.557-XX); Kamila Drago Bona (XXX.581.797-XX); Luiz Fernando Dalmonech (XXX.859.807-XX); Thereza Christina Ferrari Paiva (XXX.422.887-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.